Tribunal: TJBA
Processo: 8162062-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162062-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DE JESUS VIANA

Advogado(s)
:
CLEYTON LUIS SOUZA GERMANO

APELADO: BAHIANA REIS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
LUILE GADELHA PEREIRA, RAFAEL DA SILVA SANTANA, ANA CAROLINA SANTOS PINTO DE ABREU, DANIELLE MARQUES DE CERQUEIRA, BERNARDO AMORIM CHEZZI, FERNANDA COELHO SOUSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE LOTE URBANO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INFRAESTRUTURA NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por MÁRCIO DE JESUS VIANA contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de BAHIANA REIS LTDA - EPP e RESERVA SALINAS SPE LTDA. O autor alegou que adquiriu lote no loteamento "Parque das Margaridas", cuja infraestrutura prometida não foi entregue pelas rés. Sustentou descumprimento contratual, violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, e requereu a condenação solidária das rés à entrega da infraestrutura, à indenização por danos morais e, subsidiariamente, à rescisão contratual com devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual pelas empresas rés na execução da infraestrutura do loteamento; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre as rés pelo descumprimento das obrigações contratuais; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais ao adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O caso envolve relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando que o autor é destinatário final do serviço prestado pelas rés.

4. A paralisação das obras por longo período, a ausência de prestação de contas, a tentativa de impor novas condições contratuais sem anuência dos consumidores e o rompimento unilateral da parceria entre as empresas configuram inadimplemento contratual antecipado.

5. A conduta das rés viola os deveres anexos à boa-fé objetiva — informação, cooperação e proteção — previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil e no art. 4º, III, do CDC.

6. Há responsabilidade solidária das rés, com base no art. 14 do CDC e na teoria da aparência, dado o compartilhamento de representantes, a gestão conjunta do empreendimento e a ausência de transparência quanto às obrigações de cada empresa.

7. A frustração da legítima expectativa do consumidor, a insegurança gerada pela postura das rés e a violação à confiança no contrato justificam a indenização por danos morais.

8. Subsidiariamente, é cabível a rescisão contratual, com devolução dos valores pagos, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
(i)
A paralisação injustificada de obras e a ausência de prestação de contas configuram inadimplemento contratual nas relações de consumo.
(ii)
Empresas que atuam conjuntamente em empreendimentos imobiliários respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, com base na teoria da aparência e na cadeia de fornecimento.
(iii)
A violação da boa-fé objetiva e da confiança no contrato justifica a indenização por danos morais ao consumidor.
(iv)
É cabível a rescisão contratual com restituição das parcelas pagas em caso de inadimplemento, conforme o art. 475 do CC e art. 35 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422, 475; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, III, 6º, 14, 35, 51; CPC, arts. 85, 931, 937.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1768177/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 03.05.2021; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.23.221169-8/001, Rel. Des. Fausto Bawden, 9ª CCív, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(processo n°
8162062-27.2023.8.05.0001
)
,
interposto
por
MÁRCIO DE JESUS VIANA
,
onde figuram como apeladas
BAHIANA REIS LTDA - EPP e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto
do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA